Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. O contrato de compra e venda de veículo com alienação fiduciária realizado mediante fraude não exime a instituição financeira da responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o automóvel (CTN 118).
2. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes devem suportar o pagamento dos encargos da sucumbência, na proporção em que foram vencidos (CPC 86).
3. Negou-se provimento aos apelos do autor e dos réus.